Tribunal: STF
Processo: HC 248140
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J.A.S, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2576533/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso para reduzir à pena ao patamar de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.



    Neste writ, alega-se, em síntese, insuficiência de provas aptas a lastrear a condenação. Sustenta-se, ainda, erronia na fixação do regime fechado e na dosimetria da pena, pois não apreendida a arma de fogo que implicou a incidência da respectiva causa de aumento e, por fim, o reconhecimento da participação de menor importância.



    Ao final, requer-se:



    “LIMINAR, com esteio no art. 660, § 2º, do CPP, para SUSPENDER O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, até final julgamento do presente writ, POIS JÁ CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO, ESTANDO O FEITO NA IMINÊNCIA DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO;



    SEJA CONCEDIDA A ORDEM PARA, RECONHECENDO-SE A AFRONTA AOS ARTS. 156 e 386, V e VII, DO CPP, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA, ABSOLVER O PACIENTE.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto na Súmula 182 desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Aplicação da Súmula 182 C. STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.”(edoc. 2, p. 202)



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    Acrescente-se que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente